Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-90.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001389-90.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO - CPF: 406.727.191-34 (RECORRENTE), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001389-90.2018.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE EXECUTADO QUE ULTRAPASSOU 60 SALÁRIOS MINIMOS – COMPETÊNCIA JURISIDICIONAL ESTABELECIDA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Competência jurisdicional é estabelecida no momento do ajuizamento da demanda judicial e, portanto, é a partir de tal data que se deve atualizar o valor limitativo da competência jurisdicional.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que acolheu embargos à execução de sentença condenatória tirada contra o Estado recorrido, reconhecendo a renúncia ao valor excedente executado, que ultrapassou 60 salários mínimos.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta equívoco na r. sentença fustigada, ao não se distinguir o valor da causa e o da condenação judicial estabelecida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta equívoco na r. sentença fustigada, ao não se distinguir o valor da causa e o da condenação judicial estabelecida.

Acolho parcialmente tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, na data em foi proposta a demanda judicial aqui registrada, a remuneração da parte recorrente era de R$ 9.646,98 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e poito centavos).

Ocorre que o pleito inicial deferido judicialmente, foi de recebimento de 11 meses de licença prémio e 4 meses que, somados, ultrapassavam o limite de alçada jurisdicional do Juízo Especial Fazendário estadual, que é de 60 salários mínimos, à luz do que estipula o art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.153/09, assim escrito:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Contudo, importante anotar que a condenação do Estado recorrido foi de pagamento das licenças prêmios relativos aos quinquênios de 1989/1994, 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, bem como, férias referentes aos anos de 2005 a 2008, não gozadas, restando evidente que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Fazendário monocrático, penso que a limitação do valor de alçada deverá ter por referência a quantia que excedeu a 60 salários mínimos vigentes no ano de 2018, e que correspondiam a R$ 57.240,00.

Com efeito, deve ser relembrado que a competência jurisdicional, no caso em testilha, é estabelecida no momento do ajuizamento da demanda judicial que, foi no ano de 2018 e, portanto, penso que é a partir de tal data que se deve atualizar o valor limitativo da competência jurisdicional.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DOS DIREITOS NÃO PERCEBIDOS – LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor da alçada é de sessenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Assim, se mostrando equivocada a limitação do valor da execução ao valor de alçada dos juizados especiais de rigor a sua exclusão.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

(N.U 1006912-60.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/09. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o Juizado Especial é competente para processar as execuções de seus próprios julgados, ainda que o valor da execução ultrapasse o valor do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, 60 (sessenta) salários mínimo, em razão de encargos da própria condenação, tais como, acréscimo de juros e correção monetária.

2. No entanto, não é o caso dos autos, pois, na presente execução, só o valor original já é superior ao da competência do Juizado da Fazenda Pública, estabelecido em 60 (sessenta) salários mínimos, vigentes à época do ajuizamento da demanda.

3. Ora, o débito principal é de R$ 47.424,45, que atualizado com juros e correção perfaz a quantia de R$ 59.877,44, o que demonstra que no momento da propositura já excedia a competência do Juizado Especial Da Fazenda Pública.

4. Aplicando subsidiariamente a Lei 9.099/95, por força do artigo 27 da lei que regulamento juizado da fazenda pública, a propositura de demanda no juizado especial importará em renúncia ao crédito excedente ao limite previsto em lei (§3o do art. 3o, da Lei 9.099/95).

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que utilizo para fundamentar este recurso: “Registra-se que existe planilha de cálculo sendo os valores originários, o que seguem: R$ 1.069,68 – Id. 135285 - Pág. 1 (férias); R$ 3.565,73 – Id. 135282 - Pág. 1 (decimo terceiro); R$ 42.789,04 – Id. 135279 - Pág. 1 (atualizada de 30 de agosto de 2012 a 21 de agosto de 2014).

Pois bem, verifica-se que a ação foi interposta em 28/08/2012, quando já se aplicava o valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) como salário mínimo (Decreto 7.655 de 26.12.2011) e multiplicado por 60, resulta no valor de R$ 37.320,00 (trinta e sete mil trezentos e vinte reais) – valor máximo do teto do Juizado da Fazenda Pública.

Com isso, se constata, que só o valor original já é superior ao da competência do Juizado da Fazenda Pública, estabelecido em 60 (sessenta) salários mínimos, vigentes à época do ajuizamento da demanda (art. 2o. da Lei no. 12.153/2009[1]).

É cediço que a Lei dos Juizados Especiais tem aplicação subsidiária às ações que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 27, da Lei 12.153/2009). Nesse sentido, aplica-se ao caso o art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/1995, que dispõe que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuado a hipótese de conciliação.".".

4. A sentença que reconheceu a renúncia tácita ao valor que excede 60 (sessenta) salários mínimos vigente na época da propositura da demanda, determinado que a parte exequente apresentasse novo cálculo sem o valor excedente, bem como deferiu o destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 0500537-36.2012.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de limitar o valor de alçada a 60 salários mínimos vigentes no ano de 2018 e que correspondia a R$ 57.240,00, com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação, a serem incididos a partir de tal momento processual.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021